Tribunal: TJSP
Processo: 2223935-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Insurgência em face de decisão que homologou a desistência da arrematação e fixou multa de 10% dos valores depositados – Alegação de vício no edital, pois menciona expressamente os débitos tributários e da ação, mas é omisso em relação ao valor expressivo do saldo devedor decorrente da alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Insurgência em face de decisão que homologou a desistência da arrematação e fixou multa de 10% dos valores depositados – Alegação de vício no edital, pois menciona expressamente os débitos tributários e da ação, mas é omisso em relação ao valor expressivo do saldo devedor decorrente da alienação fiduciária – Preço da arrematação de R$ 420.000,00, com entrada de 50% e saldo em 30 parcelas – Manifestação da credora fiduciária não concordando com a forma de pagamento, pois o valor do débito é de R$ 598.769,49 – Edital que não consta o valor do saldo devedor decorrente da alienação fiduciária – Possibilidade de desistência dos arrematantes, nos termos do art. 903, § 5o do CPC, sem imposição de multa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223935-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
CARLOS DONIZETE GUIMARÃES e ANDREIA LUCIANA CAVASINI
GUIMARÃES, é agravado ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS CHÁCARAS DAS
PALMEIRAS IMPERIAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223935-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2223935-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: CARLOS DONIZETE GUIMARÃES e OUTRO
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS CHÁCARAS
DAS PALMEIRAS IMPERIAIS
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 23446
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA

Insurgência em face de decisão que homologou a desistência da
arrematação e fixou multa de 10% dos valores
depositados Alegação de vício no edital, pois
menciona expressamente os débitos tributários
e da ação, mas é omisso em relação ao valor
expressivo do saldo devedor decorrente da
alienação fiduciária
Preço da arrematação de
R$ 420.000,00, com entrada de 50% e saldo em
30
parcelas
–
Manifestação
da
credora
fiduciária não concordando com a forma de
pagamento, pois o valor do débito é de R$
598.769,49
Edital que não consta o valor do
saldo
devedor
decorrente
da
alienação
fiduciária
Possibilidade de desistência dos
arrematantes, nos termos do art. 903, § 5o do
CPC, sem imposição de multa
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto por CARLOS DONIZETE GUIMARÃES
e OUTRO, por meio do qual objetivam a reforma da decisão
copiada a fls. 13/14, que homologou a desistência da
arrematação efetuada a fls. 195/198, fixando a multa de 10%
(dez por cento) dos valores depositados em favor do exequente.
Em suas razões alegam, em suma, que o
juízo considerou que o edital teria sido claro quanto ao objeto
do praceamento e o ônus existente, não sendo legítima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223935-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desistência motivada ou o desconhecimento sobre esse
gravame, uma vez que a credora fiduciária teria apresentado
petição um mês antes da arrematação dando conta dos
valores. Ignorou o fato de que a própria leiloeira oficial
postulou
diretamente
ao
juízo
pelo
cancelamento
da
arrematação, reconhecendo o problema, bem ainda a omissão
constante do edital, na condição de único documento que
costuma ser verificado pelos arrematantes. O perito avaliou o
imóvel restringindo ao valor de mercado e não descontou o
saldo devedor e encargos contratuais. O direito aquisitivo foi
avaliado de forma manifestamente incorreta, sem levar em
consideração o expressivo saldo devedor relativo à alienação
fiduciária e quem adquiriu nessas condições, teria de
desembolsar duas vezes o seu valor justo de mercado. Houve
desídia também da ora agravada que chancelou o trabalho
pericial
com
essa
imperfeição,
sendo
necessário
o
reconhecimento da desistência e invalidade da arrematação
por vício, sem ônus nos termos do art. 903, § 5o, II e § 3o, I do
CPC. Alega ainda, que as consequências práticas da
desistência não trarão qualquer prejuízo à Associação, pois o
juízo poderá determinar correção do trabalho pericial de
avaliação e enviar o bem à nova hasta pública com valor justo.
Além disso, o edital mencionava expressamente os débitos
condominiais e tributários, mas silente em relação ao
expressivo saldo devedor decorrente da alienação fiduciária.
Requer a reforma da decisão para homologar a desistência da
arrematação de fls. 195/197, reconhecendo o vício, sem ônus
ou imposição de multa ou, subsidiariamente, minorar a multa
fixando
em
5%
dos valores depositados em favor do exequente. Sem pedido de antecipação da tutela
recursal ou atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 315/320.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença de
ação de cobrança de contribuição associativa apresentada
pela ora agravada em face de Willian Raimundo Pantoja de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223935-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Castro.
Diante a não localização de outros bens, foi
penhorado o imóvel situado na Rua Albina Paratupi Secco, no
73, Chácara da Palmeiras Imperiais 12
Vila Latânia,
matrícula no 122.048 do 1o Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Jundiaí
(fls. 66/68) e levado à hasta pública.
O leilão foi positivo, com lance de R$
420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) ofertado por Carlos
Donizete Guimarães, casado com Andréia Luciana Cavasini
Guimarães, sendo a forma de pagamento: entrada de 50%
correspondente a R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e
saldo em 30 parcelas de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigidas mensalmente pelo índice da Tabela Prática do TJSP
(fls. 224/225).
A
Caixa
Econômica
Federal
(credora
fiduciária) manifestou-se pela não concordância com a forma
de pagamento proposta pelo arrematante, haja vista que o
valor do débito supera o valor de R$ 598.769,49 (quinhentos e
noventa e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e
quarenta e nove reais) - fls. 243.
Após depósitos de 6 parcelas, do total de 30
parcelas, manifestação do Município e da Caixa Econômica
Federal, os arrematantes, ora agravantes, requereram a
desistência da arrematação sem ônus, alegando vício na
arrematação, pois o edital de leilão de direitos aquisitivos
menciona os débitos condominiais e tributários que oneram o
bem praceado, mas é silente no tocante ao expressivo valor
do saldo devedor decorrente do gravame da alienação
fiduciária.
E se insurgem em face de decisão que
homologou a desistência da arrematação efetuada a fls.
195/198, fixando a multa de 10% (dez por cento) dos valores
depositados em favor do exequente.
E, com razão.
O art. 903, § 5o do Código de Processo Civil
possibilita a desistência da arrematação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223935-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro,
a
arrematação
será
considerada
perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação
autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
(...)
§ 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-
lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:”
Os agravantes alegam que o edital é omisso
em relação ao saldo devedor do gravame da alienação
fiduciária.
Vejamos o edital: “(...) ÔNUS: Consta na
referida matrícula R.03 Alienou Fiduciariamente a imóvel em favor
a Caixa Econômica Federal. Av.04 Cédula de Crédito Imobiliário
em favor a Caixa Econômica Federal. Av.05 Penhora Exequenda.
Consta junta a Prefeitura de Jundiaí débitos em aberto no valor R$
9.467,46, atualizado para (maio/ 2019). Débitos da Ação no valor
R$ 54.227,10, atualizado para (julho/ 2019). Não consta nos autos
haver recurso ou causa pendente de julgamento. DO VALOR
MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor mínimo
para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial
que corresponde a R$ 620.000,00 (outubro/ 2018), que será
atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor
mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor
atualizado
da
avaliação
judicial.
OBRIGAÇÕES
DO
ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as
providências e despesas relativas à transferência do bem, tais
como desocupação, ITBI, certidões, registro e outras despesas
pertinentes, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais
débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme o art. 130,
“caput” e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de
condomínio (que possuem natureza “ propter rem” ), os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação. (...)”
De fato, no edital há menção do valor do
débito municipal de R$ 9.467,46 e do débito da ação no valor
R$ 54.227,10, mas não há menção do valor do débito do saldo
devedor.
E diante da insistência da Caixa Econômica
Federal (credora fiduciária) na discordância da forma de
pagamento dos arrematantes, insistindo no pagamento integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223935-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do saldo devedor de R$ 598.769,49 (quinhentos e noventa e
oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove
centavos), é possível a desistência dos arrematantes, nos
termos do art. 903, § 5o do Código de Processo Civil.
Tal desistência não se mostra como ato
atentatório à dignidade da justiça, não sendo cabível a
aplicação da multa do art. 903, § 6o do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, o julgamento do agravo de
instrumento
no
2119645-87.2020.8.26.0000,
com
voto
do
eminente Desembargador Fortes Barbosa, da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de
Justiça, de 15 de agosto de 2020, cuja ementa se transcreve
como razão de decidir:
“Falência - Arrematação - Aquisição de imóveis -
Pedido de desistência do arrematante - Homologação,
com aplicação de multa fixada em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado do bem - Insurgência -
Auto de arrematação não confeccionado adequadamente, ausentes elementos formais necessários, não sendo, inclusive, colhida a assinatura da arrematante
-
Autorização
judicial
anterior da desistência da arrematação, sem qualquer
condicionamento - Falta da menção da existência de
ações e recursos pendentes sobre imóveis levados à
hasta pública no edital do leilão - Desistência que não
se mostra infundada - Descabimento da multa prevista
no artigo 903, §6° do CPC de 2015 - Desistência
homologada, sem a imposição de multa contra a
recorrente - Decisão reformada - Recurso provido.”
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de
homologar a desistência da arrematação, sem imposição de
multa.
REZENDE SILVEIRA
Relator